Tribunal: TCU
Processo: 029.187/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em razão da impugnação parcial de despesas realizadas quanto aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico repassados ao Instituto Uniemp/SP, por força de Convênio, tendo por objeto a execução do Projeto intitulado Rede de células a combustível do tipo membrana condutora de prótons.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor do Instituto Uniemp/SP e dos Srs. Maurício Prates de Campos Filho e Luiz Alceste Del Cistia Thonon, na condição de diretores executivos, e dos Srs. Nelson Antônio Pereira Camacho e Saul Gonçalves D'Ávila, na condição de diretores e ordenadores de despesas, em virtude de irregularidades identificadas no Convênio 36/2006, tendo por objeto a execução do Projeto intitulado "Rede de células a combustível do tipo membrana condutora de prótons"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Instituto Uniemp/SP e, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 201, § 1o, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da importância abaixo discriminada aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor histórico (R$) 03/08/2011 793.014,55 27/09/2016 10,99 9.2. informar ao Instituto Uniemp que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor. 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.